Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702876-67.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO ALCOFORADO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CARVALHO ALCOFORADO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, Dr. André Gomes Alves, que, em procedimento de habilitação de crédito movido em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO, julgou improcedente a habilitação proposta, haja vista a manifestação contrária do espólio à habilitação do crédito, na forma do art. 643 do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e honorários. Em suas razões recursais a apelante afirma, que no contrato celebrado com o “de cujus” houve a contratação de seguro, no entanto, em contato com a seguradora responsável pelo pagamento, tendo em vista a causa morte, a parte apelante recebeu a informação, por parte da seguradora de que apesar de existir o acionamento do seguro, os sucessores não apresentaram a documentação exigida pela seguradora para análise do pedido de indenização. Sustenta que o contrato não foi objeto de adimplemento, motivo pelo qual possui legitimidade para integrar a habilitação de crédito. Requer o provimento do recurso. Preparo regular (ID: 61758730). Contrarrazões no ID 61758743, onde o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por perda de objeto. No mérito, pede a manutenção da sentença, além da condenação do apelante em litigância de má-fé. O recorrido juntou demonstrativo de pagamento da dívida (ID 61758745). Oportunizado a apelante se manifestar acerca dos referidos expedientes (Id 55935917), a recorrente deixou transcorrer o prazo para tal mister (Id 56531573). É o breve relatório. Decido. Nos termos da previsão contida no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Como relatado o ingresso em juízo teve por fito a habilitação de crédito em inventário por dependência em razão da cédula de crédito bancário, operação n. 51525836, contrato n. 20035170962. Por meio da r. sentença apelada, o d. magistrado “a quo” assim a fundamentou : “O procedimento de habilitação de crédito em inventário se assemelha a simples COBRANÇA ADMINISTRATIVA, via de natureza facultativa posta à disposição do credor, e, por isso, não admite contraditório. (...) O espólio requerido compareceu no ID 161434423 e contestou o débito, afirmando que o débito fora coberto por seguro prestamista. Conforme determina o art. 643 do Código de Processo Civil/2015, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários. O parágrafo único desse mesmo artigo, por sua vez, estabelece que o juiz deve determinar a reserva de bens em poder do inventariante se a dívida constar de documento que comprove a obrigação. “Art. 643 do CPC: Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação”. Como se nota, como a impugnação funda-se em quitação do débito por meio de cobertura securitária, não é caso de reserva de bens. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a habilitação proposta. Uma vez que, o ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO ALCOFORADO se manifesta contrariamente à habilitação de crédito.” Nesta sede recursal, o autor sustenta que o contrato não foi objeto de adimplemento, motivo pelo qual possui legitimidade para integrar a habilitação de crédito. Não obstante, conforme se infere do documento juntado pelo réu apelado no Id 61758745, em 05 de abril de 2024, a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A informou o pagamento para a apelante autora AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO, no valor de R$ 12.195,21, referente ao sinistro vinculado ao contrato de empréstimo no 20035170962. Com isso, revela-se inadmissível a presente apelação, diante da superveniente perda do interesse recursal, porquanto superada a causa de sua interposição, haja vista que a apresentação do comprovante de pagamento da dívida objeto dos autos. Sobre o tema, esta Corte de Justiça já decidiu: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE. RECURSAL. PERDA. SUPERVENIENTE. FATORES. UTILIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. 1. O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois (2) fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do recurso. 2. Há perda superveniente do interesse recursal sob o viés da utilidade quando o pedido não é apto a produzir situação mais vantajosa para o recorrente. 3. [...]. 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1820614, 07133094920228070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS. LIQUIDAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de instrumento. Preliminar. Interesse recursal. Há perda superveniente do interesse recursal quando o provimento buscado pelo recorrente não lhe é mais útil e adequado, em decorrência da existência de algum ato ou fato jurídico posterior que com o recurso se relacione e que o torna desnecessário. A extinção superveniente do cumprimento de sentença dando por quitado o débito não implica, necessariamente, na ausência de interesse de o credor reclamar a diferença que reputa devida e cujo crédito não renunciou. 2 – (..)(Acórdão 1810847, 07417592820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISIONAIS. EX-CÔNJUGE. PRETENSÃO. EXONERAÇÃO. ACOLHIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Com o acolhimento da pretensão exoneratória, não remanesce mais interesse do alimentante na redução da pensão alimentícia que sequer subsiste. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1768522, 07199978720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1750495, 07005681520198070009, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023) (grifo nosso) Com efeito, o não conhecimento do recurso de apelação interposto é a medida que se impõe. Quanto ao pedido efetuado em contrarrazões de condenação em litigância de má-fé da parte recorrente, não merece amparo. A litigância de má-fé, no esteio dos arts. 79 e 80 do CPC e dos deveres de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual e da má-fé, o que não se verifica na espécie. No caso, resta evidenciado que o recurso de apelação foi interposto em 15 de setembro de 2023 e o comprovante de pagamento da dívida foi emitido em 05 de abril de 2024 não havendo que se falar, portanto em litigância de má-fé, porquanto não observada qualquer conduta apta a autorizar a aplicação da aludida penalidade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com apoio no artigo 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, à mingua de fixação de tal verba na origem. P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator